Tribunal: CARF
Processo: 10680.722222/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722222/2014-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
MARCO ANTONIO FERREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-009.300, de 15 de julho de 2021, para afastar a glosa da despesa com auditoria no valor de
R$ 1.704,58, mantendo as demais disposições do acórdão embargado.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722222/2014-32
Fl. 27374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Contribuinte,
contra Acórdão de Recurso Voluntário 2301-009.300, n.o 15 de julho de 2021, , proferido pelo
colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, contendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência posterior à
formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 se
admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de período já
fiscalizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMOS. ATIVIDADE DE
LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado no
exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas físicas e
jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à tributação em
sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se àquelas
necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo de razoabilidade
segundo o que é comum e usual à atividade empreendida.
Despesas com investimento em bens de capital não são dedutíveis no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anua. Súmula CARF no 147.
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
MULTAS
DECORRENTES DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 27375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108.
A embargante alegou omissão, obscuridade e contradição do Referido Acórdão de
Recurso Admissibilidade. Contudo, o despacho de admissibilidade acolheu apenas um item dos
embargos propostos: “c) Da omissão quanto à comprovação de despesas de auditoria”.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
c) Da omissão quanto à comprovação de despesas de auditoria
O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso em relação ao erro
na denominação da despesa abaixo discriminada pela Fiscalização,
expressamente destacado no Recurso Voluntário (fl. 26.740), no valor de R$
1.704,58.
Afirma que:
Como já mencionado, apesar de a Autoridade Fiscal indicar que a despesa se trata de
“DESPESAS DIVERSAS - PG.CONF.CF.N.0 006390 INFORMÁTICA NACIONAL
S/A”, ela é, na verdade, uma despesa com a REVISÃO - Auditoria e Consultoria
Empresarial Ltda, exatamente como as demais despesas mensais no mencionado valor
R$1.704,58 (vide relação das despesas restabelecidas por este E. CARF nas fls. 27.119 e
27.120).
Fl. 27376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Considerando que este E. Conselho já reconheceu a dedutibilidade das despesas com a
REVISÃO, por se tratar de “despesas com assessoria contábil e tributária” que
“possuem natureza de custeio, e são comuns e usuais à atividade”, deve ser
restabelecida a despesa acima mencionada, dispendendo-se o mesmo tratamento dado às
demais despesas com auditoria.

Compulsando os autos, verifica-se que em sede recursal o contribuinte se
manifestou quanto ás glosas de despesas de auditoria, e o Acórdão de Recurso Voluntário
exonerou valores, de das despesas com assessorai contábil e tributária, tendo em vista que
possuem natureza de custeio, e são comuns e usuais à atividade, excluindo as respectivas glosas,
cuja parcela apropriável ao recorrente foi de R$ 75.846,74.
Na mesma linha de raciocínio do relator do Acórdão, entendo ser possível
reestabelecer a glosa dos respectivos valores citados de despesas referente à informática na
quantia de R$ 1.704,58, classificadas como auditoria (e consultoria).
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a
omissão material, com efeitos infringentes, para rerratificar o Acórdão de Recurso Voluntário
2301-009.300, n.o 15 de julho de 2021, para afastar a glosa considerada com auditoria no valor
de R$ 1.704,58, mantendo as demais disposições do Acórdão de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 27377
DF CARF MF
Original